Tribunal: CARF
Processo: 10530.003295/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003295/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 3,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
LANÇAMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GFIP OU GFIP
INCOMPLETA.
O cotejo da multa mais benéfica quando há lançamento de obrigação principal
e falta de informações corretas na apresentação da GFIP é feito comparando os
valores calculados, por competência, na forma do art. 35 A (multa de 75%), em
vigor no momento do lançamento, com o cálculo na forma do art. 35,II (multa
de mora) somado com a multa prevista no art. 32,§5o, que regiam o fato
gerador das obrigações, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 14, de
04 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o cálculo da multa com base na Portaria Conjunta
RFB/PGFN n. 14, de 04 de dezembro de 2009. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator)
que deu provimento ao recurso. Designada para fazer o voto vencedor a conselheira Flávia Lilian
Selmer Dias.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003295/2007-16
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003295/2007-16

Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE
ALIMENTOS LTDA., tendo sido julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada,
para excluir do polo passivo as empresas solidárias e para reconhecer a decadência.
O auto-de-infração de obrigação acessória foi lavrado para aplicação de multa por
infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo fato do sujeito passivo em epígrafe ter entregue GFIP sem
informar os fatos geradores de contribuição previdenciárias relativos aos contribuintes
individuais informados
O Acórdão do Recurso Voluntário de e-fls. 252 e seguintes, assim dispõe:
Os fatos apurados pela fiscalização que permitiram constatar que a DIBAL deixou de
informar fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, estão discriminados
nos seguintes levantamentos: ASJ (Assessoria Jurídica); CIN (Contribuintes
Individuais); CPA (Contribuintes Individuais Pastas Apreendidas); DPS (Despesas
Particulares Sócios); FRN (Fretes não declarados em GFIP); FPA (Fretes Pastas
Apreendidas);
PLI
(Pró-labore
Indireto);
RCA
(Representantes
Comerciais
Autônomos); RCV (Recibos Comissões sobre Vendas); TCH (Troca de Cheques); ACE
(Aferição Caracterização empregado); AEN (Aferição Empregados não registrados);
ASS (Aferição Salários Supervisora); AVE (Aferição Valor Extra Empregado); ESR
(Empregados sem Registro); SVN (Supervisor Vendas Não Registrado); DIA (Diárias
Viagens Motoristas); AID (Aferição Indireta Diárias); FPN (Folha de Pagamento não
declarada em GFIP); PDE (Pagamentos Diversos Empregados); PVE (Promoção
Vendas Empregados); RC (Rescisões Complementares); REF (Refeições); VEE
(Valores Extras Empregados); VEM (Valores extras Mickey); VER (Valores extras
Rider e Rudinei); VES (Valores Extras Sonivan); VEA (Valores Extras Aferidos); VG
(Vale-gds);
VGA (Vale-gás Aferido); EAT (Empregados Afastados INSS); PEC (Pagamentos
Empregados Cerealista); PCN (Pagamentos Empregados Cerealista Não Escriturados);
LL3 (Limpeza Loja 03) e PGA (Pós-graduação Anderson).
As relações de segurados e remunerações não declaradas em GFIP são partes
integrantes das Notificações Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.124.758-6,
37.124.757-8, 37.124.755-1 e 37.124.752-7 e 37.124.753-5, lavradas em razão de tais
pagamentos serem caracterizados como fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003295/2007-16

A não inclusão de segurados ou remunerações nas folhas de pagamento e na GFIP
caracteriza, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no art.
337-A do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983/2000 e art. 95 da Lei
8.212/91, razão pela qual esta Auditora Fiscal da Previdência Social — AFPS, em
cumprimento de suas atribuições funcionais, emitiu representação fiscal para fins penais
a ser encaminhada autoridade competente.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art.284, inciso II,
do Decreto 3.048/99, no montante de R$ 739.959,96 (setecentos e trinta e nove mil,
novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), considerando o valor
reajustado pela Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007.
No seu Recurso Voluntário de e-fls. 266 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte:
i)
que os fatos geradores que ensejaram aplicação da referida multa, em
todos os casos representam simples suposições apontadas pela
fiscalização,
conforme
já
defendido
nos
Recursos
Voluntários
apresentados nos Autos de Infração que foram lavrados para cobrança de
supostas obrigações principais.
ii)
não se pode considerar o valor da multa por omissão de GFIP sem que
antes se julgue a (im) procedência das obrigações principais;
iii)
pede aplicação da multa mais benéfica
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme se constada da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§ 5, o da Lei n° 8.212 /91 .
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003295/2007-16

§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, a autuação deve ser mantida.
DA MULTA APLICADA- DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
Tendo em vista que o Sujeito Passivo deixou de declarar em suas GFIP ́s mensais
a totalidade das remunerações pagas aos seus segurados empregados e contribuintes individuais,
a Fiscalização constatou que o Contribuinte incorreu em infração ao artigo 32, inciso IV e
parágrafo 3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, já
transcrito, e ao artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
No que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações, face
à edição da MP no 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09. Ela inseriu o art. 32-A na Lei n°
8.212/91 e alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionadas ao inciso IV do
art. 32 da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003295/2007-16

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
(grifou-se)
Logo, quando houver descumprimento da Obrigação Acessória prevista no art. 32,
IV da Lei no 8.212/91, aplica-se a multa prevista acima. Ocorre que ela deverá ser aplicada da
seguinte forma:
1. Soma-se o total das informações incorretas ou omitidas;
2. Divide-se o total em grupos de 10. Para cada grupo de 10 informações
incorretas ou omitidas será aplicada a multa de R$ 20,00 (art. 32-A, I);
3. Além dessa multa, aplica-se a multa de 2% ao mês-calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (art. 32-A, II);
4. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00, para o caso da multa
prevista no inciso I e R$ 500,00 para a multa prevista no inciso II, ambos
do art. 32-A da Lei no 8.212/91 (art. 32-A, § 3o, II).
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003295/2007-16

a norma anterior, ou a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada
pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa, conforme o art.
32-A da Lei 8.212/91, prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Voto Vencedor
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora.
Do Mérito – Multa Mais Benéfica.

Merece respeito o voto do relator mas divirjo das conclusões quanto à aplicação
ao caso do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, embora concorde com a aplicação da multa mais
benéfica.
O princípio da irretroatividade da pena inserido no art. 5o, XL da nossa
Constituição prevê a irretroatividade exceto se for em benefício do réu. O art. 106 do Código
Tributário Nacional prescreve que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifos não originais)

Até a publicação da Medida Provisória no 449, de 2008, em caso de apresentação
de GFIP com informações que não correspondem aos fatos geradores, aplicava-se a multa nos
termos do art. 32, §5o da Lei 8.212, de 1991, como bem salientou o relator.
Com a publicação da MP no 449, temos agora duas situações:
 Se não houver o lançamento da obrigação tributária principal
correspondente, aplica-se a multa isolada prevista no art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003295/2007-16

 Se houver o lançamento da obrigação tributária principal, ao
lançamento aplica-se o art. 35A da Lei no 8.212, de 1991 que remete ao
art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, englobando a penalidade por falta de
pagamento e a penalidade por falta de declaração ou declaração inexata.
No caso de lançamento da obrigação principal, resta o cotejo entre a multa que
regia o fato gerador (art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991, redação anterior a MP 449) e a que do
lançamento (art. 35 A da Lei no 8.212, de 1991), que é exatamente o que prevê a Portaria
Conjunta RFB/PGFN n. 14, de 04 de dezembro de 2009.

Art. 3oA análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será realizada
pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos
por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de obrigações
acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na forma
do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4oO valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
(grifos não originais)
Assim, não se aplica no presente processo a multa prevista no art. 32-A da Lei no
8.212,
de
1991,
pois houve lançamento de obrigação principal nos processos
10530.003593/2007-14 e 10530.003467/2007-51.

CONCLUSÃO
Voto por em dar parcial provimento ao recurso para determinar o cálculo da multa
com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no. 14, de 04 de dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 309
DF CARF MF
Original